Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719915-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANGELA MARIA SOARES, JOSE ANTONIO HERMINIO AFONSO, ROSANGELA MARIA DE ALMEIDA SANTOS, WALTER EVANGELISTA DOS SANTOS D E S P A C H O A análise dos autos revela que o juízo singular, na decisão agravada, não teceu qualquer consideração acerca da alegada ilegitimidade ad causam, tampouco se pronunciou quanto à incidência das normas consumeristas ao caso concreto ou sobre a inversão do ônus probatório. Portanto, em prestígio ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo ao recorrente o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre tal circunstância. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator